Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750188-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEBORAH SOUZA VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pelo recorrente para momento posterior ao laudo técnico do NATJUS, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento Voriconazol 200mg. Alega a agravante, em síntese, estar internada no Universitário de Brasília – HUB em regime intensivo de tratamento de Leucemia Mielóide Aguda, tendo, durante este período, evoluído com sinusopatia fúngica e tendo apresentado bola fúngica, e sido submetida a procedimento cirúrgico no dia 10/10/2020, necessitando tratamento antifúngico por pelo menos seis meses, enquanto durar a quimioterapia. Aduz que atualmente está usando Anfotercina B, tendo-lhe, no entanto, sido prescrito pela médica que lhe assiste, Dra. Carla Sartório, CRM-DF no 23.382, o fármaco Voriconazol 200mg para programação de alta hospitalar. A agravante sustenta, ainda, que a necessidade do aludido medicamento, o qual aponta ser registrado na ANVISA, decorre do fato de que o medicamento aplicado atualmente e padronizado pelo SUS é o anfoterecina B deoxicolato, o qual, no entanto, apresenta inúmeros efeitos colaterais, dentre os quais hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, o que estaria dificultado o manejo clínico. Traz junto às razões recursais orçamentos denotando o alto custo do medicamento, bem assim que não possui condições financeiras de arcar com o medicamento. Aponta a ausência do fármaco nas farmácias de alto curso do Distrito Federal, bem assim que, em contato com a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do DF, obteve a informação de que “o medicamento VORICONAZOL COMPRIMIDO 200 MG é padronizado nesta Secretaria de Saúde do DF para o nível de atendimento hospitalar. Ou seja, é destinado para uso interno nos hospitais da rede pública do DF. Não está prevista nesta Secretaria de Saúde a dispensação nas farmácias ambulatoriais do DF”. Infere que o remédio similar indicado pela médica assistente, posoconazol 40mg/ml, teria valor similar ou superior ao voriconazol. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento no prazo legal de 03 (três) dias ou outro prazo que julgar proporcional, sob pena de sequestro de numerário" ou, siubsidiariamente, “seja reformado a decisão no que tange o prazo para o NATJUS emitir parecer atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, reformando o prazo de 30 (trinta) dias para o prazo de 05 (cinco) dias, em virtude do caso critico de saúde da agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 21607643). Liminar indeferida pela decisão de ID 21713255. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo examinou o pedido de urgência, deferindo-o (ID 82321095 dos autos da origem). Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a examinar de pronto o pedido de urgência, não postergando esse exame para somente após a apresentação da contestação. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator